Tribunal: STF
Processo: RMS 32654
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. 5. Testemunho não contraditado acompanhado de outras provas. Não configuração de cerceamento de defesa. 6. Indeferimento de pedido de perícia técnica impertinente, protelatório ou de nenhuma contribuição para o esclarecimento dos fatos. Ausência de prejuízo à defesa. Não violação das garantias da ampla defesa e do contraditório. 7. Argumentação de falta de provas. Inovação recursal. Descabimento no agravo regimental. 8. Nulidade do processo. Inocorrência. 9. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental desprovido.